Tribunal: TJSP
Processo: 0017427-06.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0017427-06.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
REGINALDO
DE
OLIVEIRA
GONCALVES,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 (2)
Origem: 19a Vara Criminal/São Paulo
Magistrado: Dr. Antônio Carlos de Campos Machado Júnior
Apelante: REGINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37827
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Absolvição
Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas
nitidamente demonstradas
Palavras da vítima
Validade - Depoimentos dos policiais que se
revestem de fé pública
Provas colhidas no
inquérito
policial,
quando
corroboradas
pelo
conjunto probatório produzido em juízo, não
devem ser descartadas
Quadro probatório
suficiente para ensejar a condenação - Pena bem
dosada - Regime fechado mantido
Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por REGINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES, em
face da r. sentença de fls. 286/288, que o condenou à pena de
06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no piso, como
incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
Consta dos autos que, no dia 24 de
fevereiro de 2013, às 01h20min, na Rua Tapajós, 1406, em São
Paulo, DCHEMENSON GONÇALVES DA SILVA, agindo em
concurso com REGINALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES e com
outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de faca, subtraíram, para todos, uma
bicicleta, marca Caloi, um maço de cigarros, um isqueiro e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
3
quantia de R$50,00 pertencentes a José do Lago Lima Neto.
Reginaldo foi declarado revel (fls. 121).
O
feito
prosseguiu
em
relação
a
Dchemenson, sendo prolatada sentença condenatória às fls.
134/136. Houve a interposição de diversos recursos, sendo a
pena ao final redimensionada pelo Colendo STJ (fls. 241).
A causa não fora apreciada em relação ao
acusado Reginaldo ante a notícia de seu falecimento, o qual,
todavia, não restou formalmente comprovado.
Sobreveio a condenação (fls. 286/288).
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas (fls. 292/295).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
298/301), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso (fls. 307/311).
Relatei.
De fato, o apelo não merece acolhimento.
Isso porque a materialidade e autoria
delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelo farto
conjunto probatório carreados aos autos, bem como, e
principalmente, pela prova oral colhida em instrução.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
4
A vítima, ouvida somente na polícia,
reconheceu os réus sem sombra de dúvidas como autores do
roubo, bem como seus pertences recuperados.
No ponto, releva mencionar que as palavras
das
vítimas
revestem-se
de
alto
valor
probante,
principalmente nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito
ativo sempre procura agir às escondidas, sendo de extrema
importância a narrativa do ofendido para revelar detalhes da
ação delituosa. Desse modo, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras da vítima, conforme se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado
é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos Santos,
RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste
caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda de
valioso veículo desprotegido de seguro e ainda
com dezenove alentadas prestações a pagar.”
(TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
5
considerando-se que os agentes sempre procuram
o melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP
131.949-7/5, j. 12/9/2002).
Mas não é só.
O policial Dario Germano de Santana
reconheceu o réu e seu comparsa. Disse que não os conhecia
antes. Testemunhou que se encontrava com seu parceiro em
patrulhamento quando visualizou dois indivíduos saindo
correndo e que vieram a se separar, motivando suspeita. Logo
após a vítima passou e informou sobre o roubo, bem como que
os indivíduos correndo eram os autores. Receberam suas
características e lograram encontra-los. Disse que a vítima
reconheceu ambos no local da prisão e que Reginaldo estava
portando objeto pertencente à vítima, a qual também
reconheceu como sendo seu.
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial Carlos Alberto Martins de Aquino, que confirmou na
íntegra o depoimento de seu colega Dario.
Assim, verifica-se que os policiais militares
relataram os fatos de forma coerente e harmônica com a
versão da ofendida, sendo, ainda, que seus depoimentos são
revestidos de fidedignidade, pois são funcionários do Estado,
vocacionados no importante dever de proteção da população e
investigação de crimes.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
6
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Quanto a isso, necessário ressaltar a
importância das falas destes profissionais que, escolhidos pelo
Estado para desempenhar a importante função da proteção da
população, gozam de fé-pública, sendo seus depoimentos
dignos de crédito e plena validade, mesmo porque não restou
provada qualquer intenção de prejudicar o apelante (ônus da
defesa).
É firme a jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
7
Nessa esteira, a lição do mestre Ary
Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere
a missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório, não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoa inocente, como dito alhures.
E, forçoso alinhavar que, embora a vítima
não tenha sido ouvida em juízo, a prova produzida no inquérito
policial não pode ser de todo descartada, mesmo porque está
de acordo com o conjunto probatório, diferido o contraditório.
Consoante repertório jurisprudencial:
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a prova do
inquérito valor meramente informativo. Aquilo que se
apura
durante
a
investigação
policial
há,
indubitavelmente, de ser ponderado e examinado
como matéria útil ao conhecimento da verdade, dando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
8
se-lhe a credibilidade que merecer, dentro da melhor
técnica recomendada pela hermenêutica.” (TACRIM-
SP Rev. Rel. Valentim Silva JUTACRIM-SP
22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes
podem produzir provas que possam invalidar aquelas
constantes do inquérito policial, mas nem por isso se
há de acolher a tese da imprestabilidade do inquérito
policial, como se este fosse uma peça descartável
após o oferecimento da denúncia.” (TJSP AP Rel.
Andrade Junqueira RJTJESP 71/339).
Conforme se anteviu, a vítima reconheceu
os acusados, indubitavelmente, na oportunidade que teve, bem
como os policiais, estes ouvidos sob o crivo do contraditório,
confirmaram o reconhecimento precedido por ela.
Daí porque impossível a absolvição.
A pena também não merece reparo.
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada
no mínimo legal e, em seguida, ante as diversas condenações
caracterizadoras de reincidência, exasperada em 1/5. Na
última etapa, ante a causa de aumento pelo concurso de
agentes, foi aumentada em 1/3, tornando assim definitiva.
O regime fixado foi o fechado e não
comporta nenhuma modificação, devendo ser mantido.
De fato, diante do grau de lesividade do
delito de roubo - crime este que causa grande desassossego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
9
social e abala sobremaneira a ordem pública -, mostra-se
impossível a continuidade da vivência do réu em sociedade sem
que, antes, passe por intensivo tratamento estatal, merecendo
a liberdade apenas quando satisfizer os requisitos, e restar
demonstrado que assimilou a terapêutica penal.
Frise-se que o regime inicial mais gravoso é
o único compatível com a natureza e o grau de lesividade do
delito de roubo, tendo em vista que o legislador, ao criar o
parágrafo 3o do artigo 33 do Código Penal, deixou ao Juiz
espaço para, dentro da realidade vigente, dosar a pena e fixar
o regime de cumprimento de forma que possam ser suficientes
para a reprovação e prevenção do crime, pois caso contrário tal
parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias de hoje causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades
de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas
a autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF
HC 75.508/SP” (STJ
Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0017427-06.2013.8.26.0050 - Voto no -
10
Desta forma, em consonância com o que
dispõe o § 3o do art. 33 do Código Penal, o melhor regime a ser
escolhido no caso em tela era mesmo o regime fechado.
Frise-se, ainda, que o crime foi cometido
com o emprego de faca e, embora tal circunstância tenha sido
desconsiderada para fins de aumento de pena, evidencia a alta
reprovabilidade da conduta e a periculosidade dos réu.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator